Tribunal: TJMT
Processo: 1022188-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022188-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 703.860.091-55 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), RAYANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 038.099.402-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MARCELO VIEIRA TORRES - CPF: 863.893.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022188-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES DE LIMA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por tentativa de feminicídio e dano qualificado, praticados em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e histórico criminal do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, extraídos dos autos, que apontam para o risco à ordem pública, em razão da violência doméstica reiterada, uso de álcool como agravante e crime praticado na presença de criança.

4. A existência de condenação anterior por tentativa de feminicídio reforça o receio de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que evidenciam o risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta não configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 242.395/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024; Enunciado no 6 e no 43 da TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022188-16.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:
LUCAS RODRIGUES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Rodrigues de Lima
, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do Processo n.o 1003263-86.2025.8.11.0059, pela suposta prática dos crimes de
tentativa de feminicídio
e
dano qualificado
, previstos no artigo 121-A c/c art. 14, II, e artigo 163, parágrafo único, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese:
1)
a

ausência de gravidade concreta da conduta e de elementos fáticos idôneos a justificar a medida extrema, salientando que as lesões sofridas pela vítima foram leves e sem risco à vida;
2)
que o paciente prestou imediato socorro à ofendida, o que afasta a presença do dolo homicida;
3)
a inexistência de requerimento de medida protetiva pela companheira do paciente, a qual declarou depender economicamente dele, pai do filho comum de apenas seis meses; e
4)
a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Posteriormente à juntada do parecer da Procuradoria, sobreveio interposição de agravo interno pelo advogado Marcelo Vieira Torres, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Contudo, o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que decisões que indeferem liminar em
habeas corpus
possuem natureza interlocutória e precária, não sendo suscetíveis de impugnação autônoma por meio de agravo interno, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 242.395/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

Na ocasião, determinou-se o regular prosseguimento da ação constitucional para o julgamento de mérito.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022188-16.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Lucas Rodrigues de Lima
foi preso em flagrante, no dia 6 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e dano qualificado.

A prisão foi decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo da audiência de custódia, ao argumento de que se evidenciariam elementos concretos a justificar a segregação cautelar, especialmente em razão da
reiteração delitiva
, do
uso de substância alcoólica como fator agravante da violência doméstica
, do
risco à integridade física da vítima e do filho menor
, bem como da
circunstância de que o crime teria sido perpetrado na presença da criança
, além da
existência de condenação anterior do paciente por tentativa de feminicídio
, com
execução penal em curso
:

“(...)
Na hipótese dos autos, entendo que se evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar a segregação do autuado antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, razão pela qual
acolho o parecer do Ministério Público e a representação da Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme IDs. 199884494 e 199886286
.

Pois bem. Fundamento.

Trata-se de crime grave, ocorrido em contexto sensível de violência doméstica e nos casos que dizem respeito à Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) a jurisprudência pátria tem dado especial relevo à palavra da vítima. Ademais, o estado de embriaguez do autuado no momento dos fatos constitui fator de risco para reiteração delitiva. O uso de álcool potencializa a violência doméstica, tornando os episódios mais graves e frequentes, funcionando como catalisador em decorrência da redução da autodeterminação e aumento da probabilidade de comportamentos agressivos, ainda que não possa ser considerado causa da violência doméstica.

Outrossim, tem-se que
o crime foi praticado na presença do filho menor de seis meses do casal
, circunstância que agrava consideravelmente a conduta e evidencia o desprezo do custodiado pela integridade psicológica da criança e do núcleo familiar.

Ressalto, ainda, que conforme se depreende dos antecedentes do flagranteado, este
ostenta histórico de condenação anterior por homicídio qualificado tentado (SEEU n° 2000124-46.2024.811.0059), o que, associando-se ao uso de álcool e ao histórico de violência, denotam elevado temor e risco de reiteração delitiva
.

A reiteração criminosa, a extrema violência empregada e o risco contínuo à integridade da vítima (ainda que não tenha pugnado pela concessão de medida protetiva) e do filho menor, justificam a adoção de medidas cautelares mais severas. Portanto, entendo necessária a conversação da prisão em flagrante em preventiva, conforme representou a autoridade policial e pugnou o Ministério Público, pela garantia da ordem pública, e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.

Por fim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente explicitados na presente decisão.

Por conseguinte, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostra compatível com a situação em apreço.

Assim, acolhendo a manifestação do parquet,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUCAS RODRIGUES DE LIMA EM PRISÃO PREVENTIVA,
nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP
(...)
”.

A defesa sustenta a ausência de dolo homicida – sob o argumento de que o paciente teria prestado imediato socorro à ofendida –, a inexistência de pedido de medida protetiva e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Não assiste razão à impetrante.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe o preenchimento cumulativo dos pressupostos e requisitos legais.

Os pressupostos estão relacionados à materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, representando o
fumus comissi delicti
.

Os requisitos, por sua vez, dizem respeito à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, caracterizando o
periculum libertatis
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais demonstram o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima e de seu filho menor.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência no 2025.213323, a guarnição policial foi acionada pela equipe do Hospital Municipal de Confresa, sob a informação de que havia um indivíduo em estado alterado causando desordem nas dependências da unidade hospitalar, tendo, inclusive, quebrado uma das portas de vidro do local.

Ao chegarem, os policiais encontraram
Lucas Rodrigues de Lima
na sala de atendimento, em visível estado de embriaguez, próximo à maca onde se encontrava sua companheira, que apresentava ferimentos na região das costas, possivelmente ocasionados por objeto perfurocortante.

Encaminhado à delegacia de polícia, o paciente narrou que, embora não tenha o costume de ingerir bebida alcoólica, consumiu grande quantidade de álcool na data dos fatos, não sabendo precisar a hora em que chegou à residência e tampouco se recordando do que ocorreu posteriormente, lembrando apenas do momento em que se encontrava no hospital pedindo socorro para a esposa.

Disse ainda que o irmão ajudou a conduzi-la até o hospital, e que, por estar desesperado com a demora no atendimento e carregando sua companheira nos braços, chutou e quebrou a porta de vidro da unidade hospitalar:

“
não tem costume de beber e que ingeriu bastante bebida alcoólica na data de ontem e quando chegou em sua residência, não sabendo informar a hora exata.

Que não se lembra o que de fato aconteceu
, apenas se recorda quando estava pedindo socorro já dentro do Hospital Municipal de Confresa para atender sua esposa Rayana.

Que seu irmão Eduardo estava juntamente com o interrogado e ajudou a prestar socorro dirigindo o veículo até chegar no hospital.

Que está bastante arrependido
e afirma que não se lembra dos fatos. Que no hospital devido à demora do atendimento, pois estava carregando sua esposa nos braços, ficou desesperado e
chutou o vidro da porta vindo a quebrar
, pois alegaram que teriam que fazer uma ficha de atendimento
”.

No que tange à circunstância de
Lucas
ter prestado imediato socorro à vítima, ainda que verdadeira, não é suficiente para infirmar os elementos indiciários colhidos na prisão em flagrante.

Isso porque o próprio interrogado afirma não se recordar do que efetivamente ocorreu em razão do seu estado de embriaguez, limitando-se a rememorar apenas o momento em que já se encontrava no hospital, pedindo auxílio para a companheira – ocasião em que, inclusive, quebrou a porta de vidro da unidade hospitalar, comportamento que evidencia ânimo exaltado e ausência de domínio emocional.

Da análise do contexto fático, não é possível extrair, de forma inequívoca, a intenção subjetiva do agente quanto ao resultado lesivo, tampouco reconhecer, desde logo, eventual arrependimento eficaz ou ausência de dolo homicida.

A avaliação acerca da presença ou não do
animus necandi
exige incursão probatória aprofundada, especialmente quanto à dinâmica da agressão, à natureza das lesões sofridas pela vítima, ao tipo de instrumento utilizado e à intensidade da violência empregada – exame que não se compatibiliza com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
, que tem como escopo exclusivo o controle da legalidade da prisão e não a análise exauriente da responsabilidade penal do agente.

Diferentemente do alegado, o fato de a vítima não ter requerido medida protetiva não conduz na desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo diante do contexto de violência doméstica, em que o silêncio pode decorrer de fatores emocionais, econômicos ou culturais, não sendo possível atribuir a essa omissão presunção de ausência de risco.

Ademais, a existência de condenação anterior por fato análogo –
tentativa de feminicídio contra ex-companheira
–,
com execução penal em curso
[1]
, constitui elemento hábil a reforçar o risco de reiteração delitiva, o que, somado à circunstância de que o suposto delito ocorreu na presença de criança de apenas seis meses, em contexto de embriaguez e agressão física, agrava sobremaneira o cenário de risco à ordem pública.

Tal entendimento encontra reforço no Enunciado no 6 da mesma Turma, segundo o qual:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em relação às condições pessoais favoráveis do custodiado, estas, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme inteligência do Enunciado no 43 da TCCR/TJMT: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No que tange à alegada possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, observa-se que o juízo expressamente afastou essa hipótese, por entender que as medidas previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante do histórico do paciente, da natureza dos fatos e do risco concreto evidenciado.

Portanto, não se evidencia, no caso concreto, constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a revogação da prisão preventiva, notadamente diante da necessidade de resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Lucas Rodrigues de Lima
.

É como voto.

[1]
PEP no 2000124-46.2024.8.11.0059. Condenado à sete anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso III e VI, na forma do artigo 14, inciso II.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025